Tribunal: TJES
Processo: 5006880-14.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006880-14.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: DERLI GESSE PELEGRINI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO PELO BANCO. CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 3.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5006880-14.2025.8.08.0012

Recorrente: BANCO AGIBANK S/A

Recorrido: ERLI GESSE PELEGRINI

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência dos pedidos iniciais, determinando a abstenção das cobranças superiores ao acordo entabulado com o autor no PROCON municipal, além da condenação da parte requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

Em que pese o disposto nas razões, recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

In casu
, conforme se verifica dos autos, a dívida originária, objeto de empréstimo consignado entabulado entre as partes (nº 1259565209, celebrado em 29/12/2023, no valor total de R$ 2.320,81, a ser quitado em 21 parcelas mensais de R$ 273,31) foi objeto de acordo extrajudicial entre as partes no PROCON municipal (26 parcelas de R$ 87,42, com vencimento da primeira para o dia 16 de maio de 2024), conforme se vê pelos id’s 15396317, 15396318 e 15396319.

Contudo, mesmo após a renegociação extrajudicial, o banco recorrente continuou a efetuar o desconto do valor da parcela original, no montante de R$273,31.

Além do mais, conforme asseverado na sentença,
“[...] A referida renegociação foi posteriormente ratificada, conforme comprova o contato registrado no documento de ID 66601847, no qual, inclusive, reconheceu-se a ocorrência de erro sistêmico que resultou na cobrança cumulativa da parcela originária com a renegociada. Não obstante, constata-se o descumprimento do acordo pela instituição demandada, que persistiu na cobrança do valor originalmente contratado (ID 66601826 fl. 11), em flagrante violação ao ajuste celebrado, o que acarretou manifesto e contínuo prejuízo à parte autora”
(id. 15397091, negritei).

Por tais razões, evidente a falha na prestação de serviços pelo banco recorrente, devendo responder pelos prejuízos ocasionados à parte autora.

Assim, a determinação em definitivo de cessação das cobranças/descontos do contrato originário, com a manutenção somente do valor renegociado das parcelas, além da restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Con
tudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor), não se aplicando a modulação dos efeitos dessa decisão (a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021), em razão da renegociação da dívida ter sido firmado em 22/03/2024. Ademais, parece-me indubitável a conduta contrária à boa-fé objetiva perpetrada pela parte requerida.

Em relação aos prejuízos morais, é inequívoco que o autor suportou inúmeras cobranças indevidas de dívida/contrato renegociado, recaindo sobre a parte requerida o dever de indenizar o consumidor pela arbitrariedade cometida e dano moral ocasionado.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO AGIBANK S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada, inclusive, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)